Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-50.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600319-50.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600319-
50.2024.6.16.0186, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato para o cargo de vereador do
município de Colombo/PR, Marcos Paulo Santos, relativas às Eleições Municipais de 2024, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visto que
não foram apresentados documentos comprobatórios da totalidade dos gastos eleitorais,
impossibilitando a verificação da existência de créditos contratados para impulsionamento de
conteúdos e não utilizados na campanha.(Prestação de contas de campanha, referente às Eleições
Municipais de 2024, apresentada pelo candidato para o cargo de vereador pelo Partido Democrático
Trabalhista (PDT) do município de Colombo/PR, Marcos Paulo Santos, nos termos da Lei n.
9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.607/2019. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foi
detectada a ausência de apresentação de documentos comprobatórios para a totalidade das
despesas de campanha, impossibilitando a verificação da existência de créditos contratados para
impulsionamento e não utilizados, que caracterizariam sobras de campanha). NÃO ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS PAULO SANTOS (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS PAULO SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465273
11/04/2025
06:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44465273 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.646
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600319-
50.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS PAULO SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRENTE: MARCOS PAULO SANTOS
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS
RELATIVOS
A
PEQUENAS
DESPESAS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador contra sentença que desaprovou suas contas de campanha nas
eleições de 2024, sob o fundamento de ausência de documentos fiscais comprobatórios da totalidade dos
gastos eleitorais, impossibilitando a verificação da existência de créditos contratados para impulsionamento
de conteúdos e não utilizados na campanha. O recorrente sustenta que apresentou boletos, comprovantes de
pagamento e demonstrou a origem lícita dos recursos, além de alegar que os valores questionados são
ínfimos, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a
ausência de documentos fiscais relativos a
despesas
de
pequeno
valor
justifica
a
desaprovação das contas ou se, diante do
princípio da proporcionalidade, é possível sua
aprovação com ressalvas.

Num. 44465273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais tem a finalidade de conferir transparência ao financiamento de campanhas,
garantindo a fiscalização de eventuais abusos de poder econômico, nos termos do art. 14, §10, da
Constituição Federal.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a comprovação dos gastos eleitorais por meio de documentos fiscais
idôneos, admitindo outros meios de prova para assegurar a rastreabilidade das transações financeiras.
No caso concreto, o candidato comprovou
os pagamentos e demonstrou a origem dos
recursos, mas não juntou notas fiscais emitidas
pelos fornecedores, o que configura falha na
prestação de contas.
A irregularidade identificada corresponde a 3,42% do total de despesas da campanha, situando-se abaixo do
limite de 10% do total de gastos e do patamar de R$ 1.064,10, estabelecido pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral como referência para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em conformidade com precedentes do TSE,
falhas que não comprometem a higidez do
balanço financeiro da campanha e envolvem
valores reduzidos podem ensejar a aprovação
das contas com ressalvas, desde que ausente má-
fé do prestador.
Por se tratar de despesa quitada com recursos
privados, não há determinação de recolhimento
da quantia ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de documentos fiscais relativos a
despesas de pequeno valor não compromete a
regularidade da prestação de contas quando
demonstrada a origem dos recursos e a
rastreabilidade dos pagamentos.
Aplicam-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas
quando a irregularidade verificada não ultrapassa 10% do total de despesas da campanha nem o limite de R$
1.064,10, desde que ausente má-fé do candidato.

DECISÃO

Num. 44465273 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcos Paulo Santos, nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, "visto que não foram apresentados documentos
comprobatórios da totalidade dos gastos eleitorais, impossibilitando a verificação da existência de
créditos contratados para impulsionamento de conteúdos e não utilizados na campanha".
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44312563), aduzindo, em síntese, que: a) não apresentou
as notas fiscais solicitadas em razão da dificuldade de obtê-las junto à plataforma responsável e
não por desídia ou má-fé do candidato; b) a despeito da não apresentação das Notas Fiscais o
candidato apresentou os boletos e seus respectivos comprovantes de pagamento, além de
comprovar a origem do recurso, ou seja, não há margem para duvidar da lisura dos
procedimentos adotados e da sua regularidade; c) a quantia debatida é de R$ 150,00, que não
ultrapassa o valor de R$ 1.064,10, devendo-se aplicar ao presente caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando somente a anotação de ressalva.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação com ressalvas das contas
apresentadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44363145).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 16/12/2024
(id. 44312561) e as razões foram protocoladas em 17/12/2024 (id. 44312563).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito

Num. 44465273 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de uma inconsistência, a qual se passa a avaliar.
a) Ausência de comprovação de gastos eleitorais
Constou da sentença (id. 44312554):
Foi detectada a ausência de apresentação de documentos comprobatórios para a totalidade das
despesas de campanha, impossibilitando a verificação da existência de créditos contratados
para impulsionamento e não utilizados, que caracterizariam sobras de campanha, e o parecer do
Ministério Público Eleitoral foi favorável à aprovação das contas com ressalvas.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos
explanados, JULGO DESAPROVADAS as contas de campanha apresentadas pelo candidato
para o cargo de VEREADOR do município de Colombo/PR, MARCOS PAULO SANTOS,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visto que não foram apresentados documentos

Num. 44465273 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
comprobatórios da totalidade dos gastos eleitorais, impossibilitando a verificação da existência
de créditos contratados para impulsionamento de conteúdos e não utilizados na campanha.
No caso, verificou-se que o candidato efetuou pagamentos nos valores de R$ 10,00 e R$ 140,00
com recursos provenientes da conta "Outros recursos", não tendo sido apresentados documentos
fiscais relativos a tais despesas de campanha.
O candidato interpôs recurso e alegou que a despeito da não apresentação das notas fiscais,
apresentou os boletos e seus respectivos comprovantes de pagamento, além de ter
comprovado a origem dos recursos. Sustentou que os valores identificados são ínfimos, de forma
que não seria razoável rejeitar as contas prestadas pelo candidato em razão desta pequena
omissão.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação com ressalvas das contas
apresentadas.
Pois bem.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por

Num. 44465273 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]
Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da rastreabilidade do gasto, o
candidato deve apresentar a contraparte no extrato bancário ou, ao menos, a prova de que
efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal e também deve haver o
comprovante de recebimento da quantia/nota fiscal do serviço emitido pelo contratado.
Na espécie, o candidato não juntou comprovantes/notas fiscais emitidos(as) pelo fornecedor
acerca dos serviços prestados, tendo sido cumprido apenas o requisito de rastreamento do
dinheiro, com a presença da contraparte "D LOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS" (id.
44312526), no extrato bancário de campanha.
Verificou-se, também, que as despesas foram pagas com recursos privados, originários do
próprio candidato, consubstanciadas em R$ 10,00 e R$ 140,00, o que representa 3,42% do total
de despesas de campanha (R$ 4.377,10).
Em decorrência, a irregularidade identificada atinge montante que se enquadra no conceito de
diminuto fixado pela jurisprudência do TSE, pois não ultrapassa 10% do total de despesas,
tampouco ultrapassa o limite de R$ 1.064,10, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas. No
sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a

Num. 44465273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
Ademais por se tratar de despesa quitada com recursos privados, incabível a determinação de
recolhimento da respectiva verba ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas por Marcos Paulo Santos, candidato a vereador nas eleições
2024.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600319-
50.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCOS PAULO SANTOS VEREADOR, MARCOS PAULO
SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961, SIMONE
CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO

Num. 44465273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083113400000043408923
Número do documento: 25041106083113400000043408923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:17:56
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025